Tribunal: TJPA
Processo: 0006927-73.2018.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006927-73.2018.8.14.0005

RECORRENTE: ELIZILMA FERREIRA DUARTE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou a recorrente como incursa nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP. Inconformada, a defesa pleiteia a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 413, do CPP, para a pronúncia da acusada, notadamente a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e se é possível a desclassificação para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas. Nos termos do art. 413, do CPP, basta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o acusado a julgamento popular.

4. No caso, a materialidade encontra-se demonstrada pelos laudos periciais e exames constantes dos autos, enquanto a autoria é corroborada pelos depoimentos das testemunhas e, sobretudo, pela palavra da vítima, que narrou com riqueza de detalhes as agressões sofridas.

5. A pretensão de desclassificação não prospera, pois a conduta de desferir vários golpes de faca em regiões vitais da vítima evidencia o dolo de matar, ainda que eventual.

6. Ausentes elementos que afastem os indícios de autoria ou a intenção homicida, mantém-se a decisão de pronúncia.

7. Jurisprudência: “A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença.” (TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput, art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ELIZILMA FERREIRA DUARTE, inconformada com a decisão que a pronunciou como incursa nas sanções punitivas nos arts. 121, caput, c/c 14, II, ambos do CP, interpõe recurso em sentido estrito.

Requer a recorrente sua impronúncia ou a desclassificação para o delito de lesão corporal, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-27600272.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão,
art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora recorrente se encontra envolvido na ação delituosa em comento e nesta fase processual, de pronúncia,

basta a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
. Logo, diante da constatação de sua existência, resta imperiosa a pronúncia.

In casu
, a materialidade e a autoria delitivas se constatam diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, bem como diante dos documentos acostados aos autos, a saber: exame de lesão corporal (id- 27600206), auto de exibição e apreensão de objeto (id-27600206), perícia de hematologia forense (id-27600221). A palavra da vítima LARISSA DOS SANTOS LOBATO que relatou com detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que a recorrente a atacou com uma faca após uma discussão, atingindo-a pelas costas e golpeando-a seis vezes, sendo quatro nas costas, uma no pescoço e uma na cabeça e que ficou internada por uma semana no hospital, sendo submetida a procedimento cirúrgico no pulmão.

Diante d
e tais considerações, tenho que
a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“(...). 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
.” RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(TJPA - 2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, publicado em 12/11/2020). (destaquei)

A pretensão de desclassificação para lesão corporal também não merece prosperar, eis que a ré desferiu vários golpes de faca contra a vítima, atingindo regiões vitais, demonstrando a intenção de matar, ou a assunção do risco de produzir o resultado morte.

Desta forma, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, pelo que afasto o pleito da ora recorrente quanto a sua reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/10/2025